Tribunal: TJSP
Processo: 1004185-38.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. A discussão acerca do montante correto do débito somente tem relevância, na ação de busca e apreensão, quando o devedor formaliza seu intuito de pagar a

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. A discussão acerca do montante correto do débito somente tem relevância, na ação de busca e apreensão, quando o devedor formaliza seu intuito de pagar a integralidade da dívida, que compreende as parcelas vencidas e vincendas, conforme orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004185-38.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante KILLI
CRISTINA
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DISAL
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-38.2019.8.26.0248 -Voto no 35377
2
Comarca: INDAIATUBA – 2a VARA CÍVEL
Apelante: KILLI CRISTINA SOUZA
Apelada: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
MM. Juiz Prolator: Sérgio Fernandes
VOTO No 35.377
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Inaplicabilidade da teoria do
adimplemento substancial aos contratos de
financiamento garantidos por alienação fiduciária. Entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema. A discussão
acerca do montante correto do débito somente
tem relevância, na ação de busca e apreensão,
quando o devedor formaliza seu intuito de
pagar a integralidade da dívida, que compreende as parcelas vencidas e
vincendas, conforme orientação firmada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial Repetitivo no 1.418.593/MS.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 75/78, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente, para consolidar no patrimônio da autora o domínio e a
posse plenos e exclusivos do bem descrito na petição inicial, tornando
definitiva a liminar concedida initio litis. Em razão da sucumbência,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, observada a gratuidade.
Opostos embargos de declaração pela requerida, foram eles rejeitados (fls.
81/87 e 88).
Apela a requerida (fls. 91/99). Sustenta, em suma, que
quando da propositura da ação, já havia quitado 90% do preço do bem
financiado, caracterizando adimplemento substancial. Ressalta que a
decisão apelada não se pronunciou sobre a divergência entre o valor
indicado pela credora e a soma das prestações ainda devidas. Por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-38.2019.8.26.0248 -Voto no 35377
3
requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 144/161).
É o relatório.
Consta dos autos que em 29.05.2015 as partes
celebraram contrato pelo qual se ajustou o pagamento de 65 parcelas
mensais de R$1.758,28, vencendo-se a primeira em 22.06.2015. Como
garantia da obrigação assumida, a ré deu em alienação fiduciária à
instituição financeira o veículo VW Amarok especificado no contrato de fls.
16/17. Na inicial, a credora fiduciária alega que a requerida deixou de
efetuar o pagamento das prestações a partir da 56a, vencida em 22.11.2018,
o que, após desatendimento a notificação extrajudicial (fls. 21/22), motivou a
propositura de ação de busca e apreensão.
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, o recurso não comporta provimento.
Inicialmente, anote-se que o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu pela inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial
aos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária (2a
Seção, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe
16.03.2017), entendimento que tem sido adotado por esta Col. Câmara:
“Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem
móvel. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade. De acordo com
recente orientação jurisprudencial do STJ (REsp no 1.622.555/MG, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze), a mora do devedor somente pode ser afastada
mediante o pagamento da integralidade da dívida. Ação que deve
prosseguir em seus ulteriores termos na origem. Agravo improvido” (Agravo
de Instrumento no 2110123-07.2018.8.26.0000, Rel. Des. SOARES
LEVADA, j. 23.07.2018).
No mais, a apelante admite o inadimplemento que
motivou o ajuizamento da demanda, de modo que, comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-38.2019.8.26.0248 -Voto no 35377
4
constituição em mora, foi corretamente deferido o pedido liminar.
Apreendido o veículo (fl. 41), cabia à apelante purgar a mora no prazo de
cinco dias contados da execução da liminar, independentemente de
autorização do magistrado, o que não foi feito.
Eventual depósito para esse fim, ademais, deveria
compreender a integralidade da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o,
do Decreto-Lei 911/69, ou seja, as parcelas vencidas, acrescidas dos
encargos moratórios, e as vincendas, excluindo-se destas os encargos pré-
fixados.1
Essa é a orientação firmada pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS: “nos contratos
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
Por sua vez, considerando-se que a mera discussão
judicial sobre a abusividade de cláusulas contratuais ou suposta
onerosidade excessiva não é o bastante para descaracterização da mora
(Súmula 380 do STJ), nem impede o credor de adotar as medidas
pertinentes à defesa de seus interesses, torna-se irrelevante perquirir sobre
abusividade de cláusulas contratuais, encargos alegadamente onerosos e
valores incompatíveis ou exacerbados, pois eventual discussão sobre o
montante correto do débito, nos limites da ação de busca e apreensão,
importa apenas para a hipótese de pagamento da dívida.
A propósito, sendo a ação de busca e apreensão de
natureza eminentemente reipersecutória, seu objetivo precípuo é a
1 Nesse sentido, precedentes desta Col. Câmara: Agravo de Instrumento no
2115579-74.2014.8.26.0000, Rel. Des. ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, j. 01.09.2014;
Agravo de Instrumento no 2136414-83.2014.8.26.0000, Rel. Des. SOARES LEVADA, j.
01.09.2014; Agravo de Instrumento no 2094610-38.2014.8.26.0000, Rel. Des. CRISTINA
ZUCCHI, j. 01.09.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-38.2019.8.26.0248 -Voto no 35377
5
retomada do bem diante da mora do devedor, que é evidente e
incontroverso no caso dos autos.
Enfim, havendo prestações contratuais inadimplidas e
não tendo ocorrido pagamento do débito na forma preconizada pela lei de
regência, não havia óbice para que o veículo fosse apreendido e sua posse
e propriedade consolidadas em favor da credora fiduciária.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo
com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie,
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, elevo os honorários advocatícios
de sucumbência para R$2.000,00, observada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator